Tribunal: TJDFT
Processo: 0713324-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713324-91.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FELIPE NASCIMENTO DA SILVEIRA APELADO: EDUARDO RUAN GUEDES LIMA, VEM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas dos autos ao segundo réu, FELIPE NASCIMENTO DA SILVEIRA, em 5 (cinco) dias, sobre a questão preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões pela parte Apelada, VEM COMERCIO DE VEICULOS EIRELI. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora